Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1008010-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOAO GUALBERTO
RECORRIDAS: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A e BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO GUALBERTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 66424454):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO – PRODUÇÃO DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.
Não sendo realizada a vistoria quando da aquisição do veículo, tampouco a perícia técnica a fim de comprovar que o vício oculto origina-se anteriormente à compra do bem, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(TJMT ApCiv 1008010-17.2017.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 11.11.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por JOAO GUALBERTO, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar improcedente a ação de rescisão contratual de compra de automóvel, ao argumento de que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar, ainda que minimamente, a ocorrência de qualquer vício oculto no bem.
Alega em seu Recurso Especial violação aos artigos 341, caput, 374, III, 405, 411, III, 489, § 1o, IV e 1.013, § 1o todos do CPC, sustentando que o órgão fracionário recorrido admite fato inexistente, de que nos autos não há provas da ocorrência de vícios no veículo, o que é inverídico, haja vista a presença de prova documental a corroborar as alegações da pretensão autoral.
O recurso é tempestivo (ID 70283980) e dispensado o preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 70294458).
Contrarrazões (ID 71595971, ID 73050960 e 74795987)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 341, caput, 374, III, 405, 411, III, 489, § 1o, IV e 1.013, § 1o do Código de Processo Civil - ausência de prequestionamento (Súmulas /282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência, relacionados à existência de acervo probatório que atesta o vício no automóvel, em especial: (a) manifestação da parte contrária a respeito da prova documental apresentada, sob pena de presunção de veracidade; (b) não depender de prova fatos incontroversos; (c) força probante de documento público - exarado do Procon/MT; (d) autenticidade de documento não impugnado; (d) necessidade de se analisar todos os fundamentos invocados pelas partes, (e) efeito devolutivo em profundidade da apelação, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para análise da matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO EM VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com compensação por danos morais em razão de vício em veículo objeto de contrato de compra e venda.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1572682/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).
Precedentes.
3. (...)
(AgInt no AREsp 1347316/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça